Tribunal: STF
Processo: RHC 235154
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Rodrigues de Jesus, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 818.182/SC (documentos eletrônicos 60 e 61).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi condenado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 155, § 4° [furto qualificado], I [com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa], do Código Penal (documento eletrônico 29, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta que:  



    “A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a fração superior a 1/6 sobre a pena mínima para a única circunstância judicial valorada negativamente, sem fundamentação idônea.



    [...]



    O acórdão do STJ, entretanto, merece ser reformado.



    Como se vê, embora o TJSC tenha valorado negativamente uma única circunstância judicial (circunstâncias do crime), a pena-base do crime de furto qualificado foi elevada em 8 meses, ou seja, em fração superior a 1/6 sobre a pena mínima (2 anos), sem qualquer fundamentação adicional.



    Contudo, na fixação da pena-base, como se sabe, o magistrado deve partir da pena mínima em direção ao termo médio, somente podendo exasperar a pena no caso de verificar alguma circunstância negativa hábil a ensejar o aumento da pena. Caso todas as circunstâncias sejam positivas ou mesmo neutras, a pena-base deverá permanecer no mínimo legal. Trata-se, pois, da técnica do acúmulo de circunstâncias negativas.



    E em que pese o estabelecimento da pena-base não obedecer a critérios aritméticos rígidos, a jurisprudência construiu parâmetros que devem ser seguidos. Um deles é o do emprego, por regra, da fração de até 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa. O emprego de fração mais grave ao réu demanda motivação idônea.” (documento eletrônico 72, pp. 3-5)  



    Ao final, requer:  



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reduzir a pena-base imposta ao paciente, em virtude da ausência de fundamentação para emprego de fração superior à de 1/6 na fixação da pena-base.” (documento eletrônico 72, p. 6)  



    Em 14/11/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 96).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação em primeira instância por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Tribunal de origem, em recurso ministerial, não reconheceu a majorante prevista no artigo 155, § 1º, do CP, em face do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1087 do STJ, segundo o qual ‘[a] causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)’, mas considerou o fato do crime ter sido praticado durante o repouso noturno para exasperar a pena-base. Pretensão de alteração da fração de aumento. Fração de 1/8 em relação à vetorial desfavorável. Possibilidade. Proporcionalidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.” (documento eletrônico 98, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/8 (UM OITAVO) INCIDENTE SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. 4. A fração de aumento aplicada à pena-base pelo reconhecimento de uma circunstância judicial negativa é inferior ao critério de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, razão pela qual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, e, portanto, não merece reparos. 5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 60, p. 1)  



    Com efeito, este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.  



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às ‘circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados’. 3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.493 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.578 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 224.811 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/5/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator